Tribunal: TJES
Processo: 5010101-33.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010101-33.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA LUIZA DE OLIVEIRA RALIL
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5010101-33.2025.8.08.0035

ORIGEM: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: ANA LUIZA DE OLIVEIRA RALIL

RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, devido à hipossuficiência do recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS. CONDUTA REGULAR BANCO. AUSÊNCIA FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de ação movida por ANA LUIZA DE OLIVEIRA RALIL em face do ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., pleiteando reparação por danos morais, em razão cancelamento de crédito disponibilizado à autora.

(2). A sentença julgou os pedidos exordiais improcedentes. A parte Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, a fim de que seja julgado o mérito da demanda com a procedência dos pleitos autorais. Em Contrarrazões, a requerida pugnou pela manutenção do ato sentencial por seus próprios fundamentos.

(3). Pois bem, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Imperioso destacar que os elementos apresentados nos autos não são suficientes para deflagrar a falha na prestação de serviços por parte da requerida, uma vez que os serviços foram prestados de forma regular., pois demonstrou nas contrarrazões recursais, que enviou comunicado com saldo e ordem de pagamento, disponibilizando o valor de centavos depositado.

(4) Outrossim, a manutenção de restrições internas que refletem na oferta de crédito aos clientes e consumidores, se insere na esfera de discricionariedade do banco que, a partir da análise das informações e dos riscos apresentados por cada cliente, pode decidir se é ou não caso de concessão de crédito ao consumidor, ainda que este tenha outros produtos anteriormente contratados.

(5) Neste sentido, é a jurisprudência dos diversis Tribunais do país, quando diante de casos similares:

TJ-SP - Apelação Cível 10001368820188260635 São Paulo Acórdão publicado em 22/06/2023 Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Negativa do banco em conceder crédito ao autor, em decorrência da existência de restrições em seus cadastros internos – A concessão de crédito integra a esfera de discricionariedade do banco – É incontroversa a quitação do débito, contudo, a manutenção de registros internos, de utilização restrita do banco, não é ilegal – Impossibilidade de se impor à instituição financeira a obrigação de contratar com quem ela não deseja – Precedentes do TJ-SP - Revogada a decisão que concedeu efeito suspensivo, em razão do desfecho deste recurso – Sentença mantida – Recurso improvido. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Aplicação do disposto no art. 85 , § 11 , do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios fixados na sentença em 10% dez por cento) do valor atribuído à causa, majorados para 15% quinze por cento), observada a gratuidade da justiça de que o autor é beneficiário. RECURSO IMPROVIDO.

(6) Torna-se inviável admitir decreto condenatório por eventual descumprimento contratual, na medida em que inexiste prova concreta de que a prestação de serviços se deu de forma precária.

(7). Nesta esteira, a parte autora não se desincumbiu de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC, e portanto, ante a ausência de provas necessárias, não será possível reforma do ato sentencial, de modo que a sua manutenção é medida impositiva.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)